Tribunal: STF
Processo: HC 252748
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Christian Luiz Soares de Almeida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 982.356/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CHRISTIAN LUIZ SOARES DE ALMEIDA em que se aponta como autoridade coatora desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decretada em 15/5/2024, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 121, § 2º [homicídio qualificado], II, c/c o art. 14, II [tentativa], e 158 [extorsão], § 1º [se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade], do Código Penal.



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consistente no indeferimento da participação do paciente na audiência de instrução e julgamento de forma virtual por se estar foragido.



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja permitido ao paciente participar da audiência de maneira virtual, ou a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Relatada a apreciação apenas do pedido liminar na instância originária, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da pretensão, pois a matéria não foi examinada de modo exauriente pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se, assim, a conclusão estabelecida na Súmula n. 691 do STF segundo a qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    Ademais, não se constata manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da conclusão acima exposta, devendo-se aguardar o julgamento definitivo da medida que tramita no Tribunal de origem, sem o que não é devida a atuação desta Corte Superior.



    Por outro lado, a matéria referente ao pedido de revogação da prisão preventiva foi objeto do HC n. 948.866/MG.



    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição.



    Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 8 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A liminar no Habeas Corpus junto ao Tribunal de origem (TJMG) foi indeferida na data do dia 17 de fevereiro de 2025 (cópia anexa), e contra essa foi impetrado Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça com o fito de que o paciente possa PARTICIPAR da audiência virtual de Instrução e Julgamento, designada para ocorrer em 25/02/2025 às 13:30h na comarca de Brumadinho – Minas Gerais.



    O pedido liminar junto ao STJ foi publicado na data de hoje (25/02/2025), conforme cópia anexa.



    Diante da urgência da medida, insurge-se à corte máxima da JUSTIÇA, a fim de GARANTIR que o paciente possa se defender, visto que o interrogatório é considerado MEIO DE DEFESA, podendo o acusado, fazer ou não uso do direito de permanecer em silêncio.



    A decisão de indeferimento do pedido do paciente viola direito de ampla defesa e do contraditório.



    O impedimento de participação do paciente ao ato, obstaculizará refutar a acusação e autoria, vez que a tese defensiva do paciente é justamente a negativa de autoria. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Isto posto, requer seja deferida a liminar para que o paciente possa PARTICIPAR de forma VIRTUAL de todos os atos da audiência de instrução e julgamentos designada para o dia 25 de fevereiro de 2025 às 13:30h, com comunicação IMEDIATA ao juízo da causa.



    SUBSIDIARIAMENTE, REQUER:



    a) Se a decisão proferida não for capaz de chegar a tempo e modo ao conhecimento do juízo da comarca de Brumadinho, para AUTORIZAR a participação do paciente nos atos da audiência, que o ATO SEJA ANULADO, determinando a repetição com a participação do paciente, por violação de preceito constitucional.



    b) E, caso entenda não existir motivos de manutenção da prisão preventiva, que seja então REVOGADA a PRISÃO PREVENTIVA do paciente para que Ele possa comparecer PRESENCIALMENTE à audiência e a todos os demais atos do processo. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 982.356/MG (doc. 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta da decisão impugnada a informação de que houve o indeferimento da participação do paciente na audiência de instrução e julgamento de forma virtual por ele estar foragido. Nesse contexto, registro que:  



    [embora] a plenitude de defesa seja um dos elementos estruturais do processo, o réu foragido não tem direito a escolher o meio pelo qual a audiência de instrução e julgamento será realizada (presencial ou virtual) ou mesmo a participar de audiência virtual por endereço eletrônico não rastreável. Isso porque a circunstância de o réu estar foragido não foi prevista pelo legislador dentre aquelas que permitem ao magistrado realizar, excepcionalmente, audiência por videoconferência (art. 185, § 2º, I a IV, do CPP). Além disso, a função limitadora do princípio da boa-fé processual impede o abuso de direito e o gozo de benefício decorrente da própria torpeza. (HC 233.191/SP, REl. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/6/2024 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal – CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal – CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (HC 243.295 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator